Tribunal: STF
Processo: RE 1233933
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O Juízo de primeira instância, em mandado de segurança impetrado pelo Município ora recorrido em face de ato atribuído a agente público da Autarquia recorrente, confirmou a liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança de forma a determinar, com meu destaque, que se “(...) mantenha os cálculos dos royalties do petróleo devidos ao Município-Impetrante de acordo com a sistemática prevista na Lei nº 9.478/97, com a redação anterior a que foi dada pela Lei nº 12.734/12”.
    Para tanto, sustentou que “(...) no caso em comento, o cerne da controvérsia reside na vigência e aplicabilidade dos artigos 48, § 3º e 49, § 7º da Lei nº 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.734/2012 (...)” – com meus grifos.
    Ademais, o douto Magistrado primevo, a partir de leitura do que restou decidido em decisão cautelar proferida pela Ministra Cármen Lúcia na ADI 4.917-MC/DF, consignou que o “(...) objetivo da decisão liminar foi salvaguardar a segurança jurídica, política e financeira dos estados e municípios dos graves danos que a nova distribuição dos royalties causaria para as suas economias”.
    Citou, também, que “(...) possível alteração no repasse dos royalties do petróleo ocasionará sérios riscos ao pacto federativo diante da profunda repercussão econômica que tal medida trará para os estados e municípios envolvidos (produtores e não produtores de petróleo)”, bem assim que no “(...) caso em comento, entendo que o ato ora impugnado, emitido por meio do Ofício nº 365/2013/SPG (fls. 20/22), foi abusivo, já que acarreta grave impacto financeiro para o Município de Coruripe/AL, reduzindo em aproximadamente R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) o seu orçamento anual, apesar de o novo regime legal, que disciplina o repasse dos royalties do petróleo, ser objeto de questionamento em sede de controle concentrado de constitucionalidade”.
    Em apelação, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou a sentença consignando, entre outros fundamentos, conforme a ementa do julgado, que apesar “(...) dos §§ 3º do art. 48 e 7º do art. 49, ambos da Lei nº 12.734/12, não terem tido sua aplicabilidade suspensa em razão do deferimento da medida cautelar supracitada, verifica-se, da leitura da legislação, uma relação de dependência entre os mesmos, de modo que o § 3º do art. 48 depende, para sua funcionalidade, do disposto no inciso II dos mesmos dispositivos”.
    Daí que se faz presente “(...) as mesmas razões que ensejaram o deferimento da medida cautelar nos autos da ADI nº 4.917/DF, quais sejam, o desequilíbrio federativo provocado pela nova distribuição e a evidente afronta que a mesma causa ao princípio da segurança jurídica, especialmente em relação às previsões orçamentárias dos entes federativos produtores”.
    Também aduziu que não “(...) se trata de reconhecer a ocorrência de inconstitucionalidade por arrastamento sem a ocorrência de pedido expresso para tanto (...)”, mas, sim, de “(...) reconhecer a ineficácia temporária de dispositivos que sejam dependentes dos que se encontram suspensos, reconhecendo-se que o direito posto não se consubstancia em um conjunto de normas isoladas, mas, sim, em um sistema, devendo ser aplicado sob esta ótica, de forma a conferir uma maior efetividade ao julgado proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal”.
    Foi interposto, então, recurso extraordinário, com fundamento em permissivo constitucional, em face do entendimento de origem, em que se alega violação ao art. 97 da Carta Federal.
    Cita, basicamente, que tal normal constitucional restou “(...) absolutamente descumprida pela 5.ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, que, embora não tenha sido expressa ao afirmar a inconstitucionalidade dos arts. 48, § 3.º e 49, § 7.º, da Lei n.º 9.478/1997, com redação dada pela Lei n.º 12.734/2012, negou-lhes validade por esse fundamento, partindo da interpretação desses dispositivos em conjugação com o que restou decidido pela Ministra Carmem Lùcia, desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.917”.
    O Ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria do feito, consignando que a resolução da causa está a depender da conclusão do julgamento da ADI 4.917/DF, sobrestou os autos na Secretaria (evento 16).
    Em decisão de 11.2.2021, levantei o sobrestamento para o fim de colher manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre a controvérsia.
    A recorrente, irresignada com esse ato judicial, por meio da Petição nº 22.227/2021, apresentou pedido de reconsideração, no qual sustenta, subsidiariamente, o seu recebimento como embargos de declaração.
    A PGR, por fim, pugnou pelo desprovimento do apelo extremo (evento 24).
    Vieram os autos conclusos.
    É o relato do essencial. Decido.
    Reputo necessário retornar os autos à Secretaria com nota de sobrestamento.
    Inicialmente, anoto, por relevante, que a Ministra Cármen Lúcia, nos autos da ADI 4.917/DF, deferiu medida cautelar em ordem a “(...) suspender os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei n. 12.734/2012, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal, até o julgamento final da presente ação”.
    A toda evidência, esses dispositivos legais vindos ao mundo jurídico com a Lei nº 12.734/2012, os quais tiveram seus efeitos suspensos pela liminar deferida na mencionada ação de controle concentrado, ampliaram consideravelmente o rol de beneficiários dos royalties de que trata o § 1º do art. 20 da Constituição Federal.
    Fato esse que, em suma, fez Sua Excelência a Ministra Cármen Lúcia deferir a cautelar cujo excerto da decisão abaixo transcrevo:
    “(...) 28. Razão de direito assiste ao Autor.
    Pelo menos em sede acauteladora, a plausibilidade dos fundamentos apresentados, que põem no centro da discussão processual a eficácia do princípio federativo e as regras do modelo constitucionalmente adotadas, conduz ao deferimento da medida cautelar requerida.
    A dicção do § 1º do art. 20 da Constituição brasileira define os titulares do direito à participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. 
    O direito das entidades federadas, Estados e Municípios, constitucionalmente assegurado, decorre de sua condição territorial e dos ônus que têm de suportar ou empreender pela sua geografia e, firmado nesta situação, assumir em sua geoeconomia, decorrentes daquela exploração. Daí a garantia constitucional de que participam no resultado ou compensam-se pela exploração de petróleo ou gás natural. (...).”
    No presente caso, embora não tenha tido suas aplicabilidades suspensas pelo referido ato decisório em controle concentrado, até mesmo porque não foram impugnados na inicial da ADI 4.917, o § 3º do art. 48 e o § 7º do art. 49 da Lei nº 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.734/2012, também ampliaram a lista de beneficiários municipais dos royalties fundados no § 1º do art. 20 da Carta.
    Daí por que a origem, com amparo no que decidido na cautelar retro indicada, entendeu pela inaplicabilidade de tais dispositivos.
    Desse modo, porquanto a ratio decidendi culminadora no acórdão a ser prolatado no julgamento de mérito ADI da 4.917/DF influenciará a resolução da presente controvérsia, é de rigor o sobrestamento destes autos.
    É de se destacar, também, que a discussão de constitucionalidade, ou não, desse § 3º do art. 48 e do § 7º do art. 49 da Lei nº 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.734/2012, é objeto expresso da ADI 5.038/DF, sob a relatoria também da Ministra Cármen Lúcia.
    Consigno, por fim, que, frente a igual controvérsia, meus eminentes pares têm adotado este procedimento, a exemplo do ARE 1.278.644/SE, Ministro Marco Aurélio; RE 1.234.388-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin; RE 1255.148/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.277.129/RJ, Ministra Rosa Weber; RE 1.282.085/ES, Ministro Roberto Barroso; etc.
    Em face do exposto, considerando os escopos de análise das ADIs 4.917/DF e 5.038/DF, ainda pendentes de julgamento, determino o sobrestamento do presente feito até que se ultime o julgamento do mérito dessas respectivas ações, restando prejudicada a análise da Petição nº 22.227/2021.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator